Tribunal: TJDFT
Processo: 0718865-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718865-97.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP RECORRIDA: ELISETE MARIA DE FIGUEREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS SATISFATIVAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH. ART. 139, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE DA MEDIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. POSSIBILIDADE. A fim de que seja devidamente aplicada a norma preceituada no art. 139, IV, do CPC/2015, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devem ser cotejados, simultaneamente, o grau de efetividade e a pertinência temática. Consoante disposição expressa do art. 782, §3o, do CPC, o juiz, a requerimento da parte, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Tal medida tem por escopo inibir a inadimplência do devedor, que usa o trâmite judicial com a finalidade de procrastinar a satisfação do débito. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 5o, 6o, e 139, inciso IV, todos do CPC, argumentando ser possível a suspensão da CNH como adoção de medidas executivas atípicas, com o escopo de compelir a recorrida a satisfazer o crédito, bem como para garantir a razoável duração o processo e solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior, 2 (dois) deles proferidos em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente”. (AgInt no AREsp 1643275/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 4o, 5o, 6o, e 139, inciso IV, todos do CPC, pois a turma julgadora considerou que: a) “(...) foram realizadas diligências na tentativa de localizar bens ou valores da executada, não tendo sido localizados bens penhoráveis”; b) “a suspensão da CNH não guarda pertinência com o fato do agravante não alcançar o crédito que lhe é de direito, e, ainda que seja determinada, não auxiliaria no procedimento de evitar dilapidação, encontrar bens patrimoniais de valor ou ativos financeiros”. Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); d) utilização e paradigmas proferidos em habeas corpus (AgRg no REsp 1858911/PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 20/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015